Tribunal: TJMT
Processo: 1034589-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034589-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO GUERRA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 898.148.781-20 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 014.040.771-54 (EMBARGANTE), FABRICIO CORREIA DE AQUINO - CPF: 804.575.761-20 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES PEREIRA - CPF: 015.998.861-62 (ADVOGADO), MIGUEL FERREIRA DE MELO JUNIOR - CPF: 833.918.351-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034589-81.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Recurso de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, oposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que desproveu agravo interno interposto por candidato eliminado de concurso público na fase de investigação social.

O embargante alega omissão e contradição quanto à motivação da decisão, sustentando que a eliminação se baseou exclusivamente na existência de registros policiais, e não na gravidade dos fatos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a exclusão do candidato com base na investigação social e à luz do Tema 22 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos recursais, afastando a existência de omissão ou contradição e demonstrando que a eliminação do candidato se baseou em condutas de natureza excepcional, com suficiente motivação administrativa.

A jurisprudência reconhece a legitimidade da eliminação de candidatos em concursos públicos de carreiras policiais, ainda que sem condenação penal, quando a conduta verificada compromete a idoneidade exigida para o cargo.

A via dos embargos de declaração é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se presta à rediscussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de candidato de concurso público em razão de investigação social é legítima quando a Administração demonstra a existência de conduta incompatível com a idoneidade exigida para o cargo, ainda que sem condenação penal. 2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, RMS 56376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2019; TJMT, ED 4486/2019, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.04.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034589-81.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativosopostos por
Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 305809385).

Em suas razões recursais, o Embargante, busca reconhecer que a decisão do acórdão embargado contém omissões e contradições, uma vez que sua eliminação no concurso público foi indevida e alterou indevidamente o motivo determinante da sua eliminação, que decorreu apenas da existência das ocorrências policiais e não de análise de gravidade.

Assevera que foi ignorado que em 6 (seis) das 9 (nove) ocorrências o candidato embargante figurou como vítima, testemunha ou pessoa desaparecida.

O Embargado não apresentou resposta ao embargo (id. 314679876.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034589-81.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE AZEVEDO SIQUEIRA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, opostos p
or
Gustavo Henrique de Azevedo Siqueira
com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo Interno (Id. 305809385).

Os Aclaratórios suscitam as omissões e/ou contradições existentes no acórdão embargado, uma vez que sua exclusão do concurso público ocorreu de forma indevida, tendo sido alterado de maneira irregular o fundamento determinante da sua eliminação, que se vinculava exclusivamente à existência de ocorrências policiais, e não a uma avaliação quanto à gravidade delas.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência de omissão ou contradição demostrado pelo embargante.

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de agravo interno foi analisada e fundamentada toda a matéria arguida, o que descaracteriza a alegada omissão, ou contradição em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.

(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

A alegação do embargante de que o acórdão foi omisso, não pode prosperar, uma vez que analisou adequadamente a questão, reconhecendo expressamente que "a teoria dos motivos determinantes não autoriza o Poder Judiciário a substituir-se à Administração na apreciação do mérito administrativo, mas apenas a verificar a existência e a veracidade dos motivos indicados como fundamento do ato.

O acórdão, limitou-se ao controle de legalidade, verificando se os motivos declarados pela Administração (existência de ocorrências policiais) eram verdadeiros e se a decisão estava adequadamente motivada, não havendo substituição do juízo de mérito administrativo, mas sim análise da adequação jurídica da decisão administrativa às normas constitucionais e legais aplicáveis.

Assim, a decisão não padece de omissão nesse ponto, uma vez que o tema foi adequadamente abordado.

Quanto à contradição apontada pelo embargante, da mesma forma não pode prevalecer, uma vez que o acórdão se referiu adequadamente à motivação do ato administrativo de sua eliminação, esclarecendo que esta estava presente e era suficiente.

Quanto à alegada afronta ao Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o embargante incorre em equívoco manifesto, uma vez que sua não recomendação na fase de investigação social não se limitou à mera existência de registros de ocorrências policiais em seu desfavor, mas decorreu, efetivamente, da gravidade e da natureza excepcional da conduta que lhe foi imputada.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que, em carreiras vinculadas à segurança pública, como ocorre com o cargo de Delegado de Polícia, é legítima a exigência de conduta ilibada, ainda que ausente condenação penal definitiva, desde que a decisão administrativa esteja suficientemente motivada.

Esse Sodalício tem entendimento firmado, reconhecendo a possibilidade de exclusão de candidato em concurso público quando devidamente comprovada situação excepcional capaz de comprometer a idoneidade moral indispensável ao exercício do cargo. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. No entanto, há peculiaridade no caso em apreço a justificar a não recomendação da parte impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público ligado e pertencente à segurança pública.

3. Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função.

4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”. (RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN).

5. Recurso conhecido e provido, sentença denegada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1048112-08.2022.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 7/5/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/5/2024).

A jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é uníssona em não reconhecer a discussão da matéria em sede Embargos de Declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

(TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/9/2020, Publicada no DJE 15/10/2020).

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado pelo embargante, para manter incólume o acórdão objurgado, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025